Tribunal: TJDFT
Processo: 0089363-24.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0089363-24.2003.8.07.0001 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARCHIORI, SACHET, BARROS E DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de cumprimento de sentença (ID 68961155), requerido pelos advogados dos Autores da ação rescisória de autos n. 0746598-04.2020.8.07.0000, MARCHIORI, SACHET, BARROS E DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, cujo pedido rescindendo foi julgado procedente por esta c. 1a Câmara Cível, por unanimidade, nos termos do Acórdão n. 1.386.469 (ID 68961148). Intime-se o Executado para, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar o presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 535, caput, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025 16:15:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador